Tribunal: STF
Processo: RE 1408713
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Fabiana Melo Soares, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    […] 



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação aos arts. 37, XI e XVI, e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Alega que “as atividades descritas em Edital nº 08/2014, de ID: 4058500.900284, especificamente em fls. 10, do cargo de Técnico-Administrativo em Educação, Cargo de Técnico em Alimentos e laticínios, o qual a Embargante prestou o concurso público, obtendo a aprovação, na 8ª colocação do referido cargo, tem como atividades: […]. Funções estas que são inerentes à área de saúde, tendo ainda como atividade específicas no referido edital de ensino e pesquisa , o que por si só, já se aplicam as exceções, previstas no art. 37, XVI, alínea "b" e "c" da Constituição Federal/1988.”



    Sustenta que “A PERCEPÇÃO SIMULTANEAMENTE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTE DO ART. 40 OU DOS ART. 142 COM A REMUNERAÇÃO DE CARGO, DIRIGE-SE EXCLUSIVAMENTE AOS EX-MILITARES E NÃO SEUS DEPENDENTES , fato este que, mais uma vez, resta demonstrado que a Recorrente tem sim, direito líquido e certo, em ser empossada e permanecer ao cargo o qual fora aprovada e convocada, SEM QUALQUER PREJUÍZO A PENSÃO POR MORTE QUE AUFERE , ante o falecimento do seu genitor, este sim, era o MILITAR.”



    Afirma, ainda, que “NÃO HÁ QUE SE FALAR em acúmulo ilegal dos proventos, tendo em vista que a Lei Federal nº 3.765/60, que regulamenta a pensão militar, em seu artigo 29, Inc. II, prevê, claramente a possibilidade de acumular a pensão ora descrita, desde que observados as hipóteses descritas no art. 37, Ins. XVI da Constituição Federal/1988, da qual se enquadram perfeitamente nas funções inerente ao cargo que pretende a Recorrente ocupar e permanecer”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, registro que esta Suprema Corte entende que é possível a acumulação de remunerações de cargos acumuláveis com pensão por morte de militar. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (RE 612.764 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de outubro de 2016):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.117.555 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de junho de 2018 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. 



    (ARE 1.382.988 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJE de 8 de setembro de 2022 – com meus grifos)



    Ocorre que o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, ao entendimento de que o cargo exercido pela autora não se enquadrava no rol das exceções constitucionais, deu parcial provimento à apelação da ora recorrida para “reconhecer a impossibilidade de cumulação da pensão por morte de militar com a remuneração de cargo público, ressalvando-lhe, no entanto, o direito à escolha pelo mais vantajoso.” A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Observo ser a autora beneficiária de pensão por morte de militar, na condição de filha maior, conforme o documento nº 4058500.900294. 



    Percebo, ainda, que a autora foi nomeada e empossada em cargo público do quadro de pessoal da UFS, de acordo com o documento nº 4058500.900295. 



    Dispõe o art. 37, XVI, da Constituição Federal:



    […]



    A despeito de o § 10 acima transcrito fazer menção apenas à proibição da cumulação de aposentadoria concedida aos militares com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, o entendimento da jurisprudência é no sentido de se estender tais exigências aos dependentes. 



    Tal proibição deve ser interpretada de maneira ampla, para os que são beneficiários de pensão por morte de militar, pois recebem dinheiro público da mesma forma. 



    Ressalto que o cargo para o qual foi nomeada a autora não faz parte das exceções constitucionais em que se permite a cumulação. 



    […]



    Sigo, pois, o raciocínio de que os beneficiários devem atender aos mesmos requisitos que condicionam o instituidor do benefício. 



    Diante da impossibilidade de cumulação do benefício de pensão por morte de militar com a remuneração de cargo público, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal, deve a autora optar pelo que lhe for mais vantajoso. 



    Reproduzo, também, fragmento do acórdão dos embargos de declaração (com meus grifos):



    Saliento que, ao contrário do alegado pelo particular, não está o caso em apreço incluso no art. 37, XVI, "b", da CF, pois foi aprovado em concurso público para o cargo de "Técnico em Alimentos e Laticínios". Independente das atribuições previstas no edital, não se trata de cargo de professor. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no tocante à natureza e às atribuições do cargo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação. Natureza dos cargos acumulados. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 663.339 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2013 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 



    (ARE 1.219.014 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de outubro de 2019 – com meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Acumulação de cargos públicos. Natureza do cargo. Discussão Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa(Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.266.523 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 21 de outubro de 2020 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator